Tribunal: TJSP
Processo: 2285993-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2285993-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que são impetrantes
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA e FÁBIO ABDO PERONI e Paciente
WILLIAN RODRIGUES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram o Habeas Corpus liminarmente, v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285993-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17.954
2
VOTO no. 17.954
HABEAS CORPUS no. 2285993-95.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: CATANDUVA - (Processo de origem no. 1505390-05.2019.8.26.0132)
AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL
IMPETRANTES: Ana Cláudia Rodrigues da Silva e outro
PACIENTE: WILLIAN RODRIGUES DE SOUZA
“Habeas Corpus”. Tráfico de drogas e associação
voltada à vil mercancia. Conversão da prisão em
flagrante em preventiva. Manutenção da custódia
cautelar. Decisões fundamentadas nos preceitos
legais e em detalhes do caso concreto, nada
infirmando a segregação. Inteligência dos artigos
312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Paciente que figurou em procedimento destinado à
apuração de ato infracional pela prática de
conduta análoga ao tráfico, algo a indicar
predileção pela senda criminosa. Necessidade de
manutenção da ordem pública. Inaplicabilidade
das medidas cautelares previstas no artigo 319 do
mesmo
Estatuto
Processual.
Constrangimento
ilegal não verificado de plano. Ordem indeferida
liminarmente, dispensados parecer da Procuradoria de Justiça e informações da
autoridade apontada como coatora (artigo 663 do
CPP).
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
WILLIAN RODRIGUES DE SOUZA, sob a alegação de ilegal
constrangimento decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Catanduva, no feito sob no.
1505390-05.2019.8.26.0132. Aduzem os impetrantes, em síntese, ter
sido o paciente preso em flagrante por suposta prática dos delitos
descritos nos artigos 33, “caput” e 35, ambos da Lei 11.343/06,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285993-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17.954
3
ocorrendo a conversão do ato em custódia preventiva, com o
indeferimento do pedido de liberdade provisória, embora ausentes os
requisitos autorizadores da segregação. Sustentam não haver indícios
suficientes de autoria. Ressaltam, no mais, apresentar WILLIAN
condições pessoais favoráveis
primariedade, bons antecedentes e
residência fixa -, sendo certo que a prática de ato infracional não
denotaria fundamento da custódia. Pedem, pois, liminarmente, a
revogação da prisão preventiva, confirmada a ordem quando do
julgamento da impetração.
É o relatório.
O Habeas Corpus deve ser negado de plano, sem
necessidade de informações da autoridade impetrada ou de parecer
da Procuradoria de Justiça, tendo em vista as alegações e
documentos trazidos com a inicial, consoante artigo 663 do Código de
Processo Penal, que não limita o indeferimento in limine a matéria de
cunho processual, podendo a providência decorrer de manifesta
improcedência do pedido (DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS,
“Código de Processo Penal Anotado”, remissão ao artigo 663), tudo
em atenção à imediata prestação jurisdicional, sem delongas
prescindíveis e de forma ampla, lembrando que a pronta ou imediata
análise poderia ocorrer até mesmo por decisão monocrática.
“Trata-se de providência que também atende ao
princípio de economia processual, cujo alcance não é meramente
financeiro” (TJESP, HC no 2167361-13.2020.8.26.0000, Relator
Desembargador JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA), impondo dizer
que o artigo 1o do Decreto-lei no 552/69 se aplica quando
determinado o processamento do writ, depois de reputadas
imprescindíveis informações da autoridade indicada como coatora,
hipótese diversa da tratada nestes autos.
A questão se mostra tão óbvia que a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça a respeito há muito se tornou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285993-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17.954
4
pacífica, inclusive diante de hipótese de concessão da ordem sem
manifestação do Ministério Público e através de decisão monocrática.
“1. O simples fato de o presente habeas corpus haver
sido julgado sem a prévia manifestação do Ministério Público Federal
não enseja a nulidade da decisão agravada, uma vez que se trata de
matéria consolidada na jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, não tendo sido apontados quaisquer prejuízos decorrentes da
apreciação monocrática do processo. Precedentes” (STJ, AgRg no HC
473442/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado 06-11-2018).
No caso, extrai-se do auto de prisão em flagrante
que o paciente foi preso porque, no dia 09 de outubro 2.019, acabara
surpreendido por policiais militares na prática de atividade típica da
mercancia proscrita.
Consta que, durante apuração de notícia dando
conta do tráfico realizado em dois endereços, policiais militares se
dirigiram ao primeiro deles, qual seja, Rua Itinga 256, onde se
depararam com WILLIAN e os indiciados Douglas Batista de Lima,
Lucas Rodrigues de Souza e Matheus Chagas dos Reis, todos ao
redor de uma mesa e em pleno ato de embalar drogas, vindo os
agentes a localizar no local 415 eppendorfs de cocaína na forma de
crack, 01 porção a granel da mesma substância e 18 invólucros
de maconha, além da quantia de R$ 146,00. Indagados a respeito,
todos admitiram estar embalando entorpecentes, bem como que o
indiciado Luís Bruno Roberto Manduchi acabara de ir ao imóvel
situado na Rua Caralão 315, também mencionado na delação, para
onde se dirigiram na sequência, de modo a localizá-lo com mais 52
eppendorfs de cocaína na forma de crack. Questionado, Luís
indicou onde armazena o restante dos entorpecentes, a saber, num
terreno à frente, lá se encontrando 182 porções da mesma
substância. Ato seguinte, em buscas no imóvel, apreenderam-se
mais 03 porções de maconha, a quantia de R$ 1.609,00 e
anotações relativas à contabilidade do tráfico (fls. 13/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285993-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17.954
5
Com efeito, a decisão através da qual se converteu a
prisão inicial em preventiva baseou-se em preceitos legais e em
detalhes do caso concreto, destacando o magistrado que “... os
investigados Lucas e Willian já possuem antecedentes infracionais por
tráfico de drogas na Vara da Infância e Juventude (fls. 88/89 Lucas,
e fl. 93
Willian), e o investigado Luís já possui antecedente
infracional por ato infracional análogo a crime patrimonial (fl. 102) e se
envolveram na prática de delitos equiparados aos hediondos (art. 5o,
XLIII da CF, art. 2o,caput da Lei no 8.072/1990 e art. 44 da LD), ou
seja, insuscetível de fiança, anistia, graça e indulto. Portanto, a prisão
cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública abalada
pela gravidade concreta do delito imputado e pela periculosidade do
agente que pratica infrações penais reiteradamente (art. 312 do CPP).
Ressalte-se que a gravidade referida não se verifica apenas pela
natureza legal do delito praticado, mas sim pelas circunstâncias
concretas do caso, tendo em vista a elevada potencialidade lesiva
da droga (CRACK) e pela grande quantidade encontrada (massa
bruta 525 gramas), bem como pela organização de várias
pessoas. (...)” (fls. 49/51, grifei e destaquei).
No mesmo sentido, destaca-se a decisão que
manteve a prisão do paciente aqui impugnada, valendo-se o
magistrado da amplamente aceita fundamentação “per relationem”, a
par de repisada a gravidade concreta da conduta, que envolveu a
apreensão de “grande quantidade de droga de elevado potencial lesivo
à saúde pública (CRACK), inclusive com objetos relacionados ao tráfico
(embalagens vazias, celulares, anotações de venda e outros - Auto de
Exibição e Apreensão de fls. 25/26)...”, sem se ignorar que WILLIAN
ostenta passagem por ato infracional quando adolescente pela prática
de conduta análoga à espúria mercancia, tudo a indicar a
necessidade da segregação, ceifando a persistência na senda de
infração penal de natureza hedionda (fls. 10/11).
Destarte, o julgador singular externou as razões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285993-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17.954
6
seu convencimento com respaldo no conteúdo do auto de prisão em
flagrante, nos termos dos artigos 315 do Código de Processo Penal e
93, inciso IX, da Constituição Federal, nada indicando a abstração
sugerida, a par de o quadro narrado indicar, em tese, dolo
exacerbado
ínsito
à
variedade,
quantidade
e
natureza
proeminentemente lesiva de maior parte das drogas, como adiante
melhor se explanará, com a correlata necessidade da custódia
cautelar para garantia da ordem pública, preservando a saúde de
incautos usuários.
A situação, pois, denota a materialidade do crime e a
existência de indícios de autoria, algo reforçado pelo recebimento da
denúncia (fls. 154/155), vedada análise aprofundada das provas
através da estreita via eleita, inferindo-se dos autos a necessidade da
prisão em prol da ordem pública.
Ademais, tratando-se de tráfico de drogas, a
concessão da liberdade provisória é vedada por expressa previsão
constitucional atinente à inafiançabilidade, com repercussão direta
sobre a benesse de maior envergadura almejada.
Do mesmo modo, já se decidiu que, “Se o crime é
inafiançável e preso o acusado em flagrante delito, o instituto da
liberdade provisória não tem como operar. O inciso II do art. 2o da Lei
8.072/90, quando impedia a 'fiança e a liberdade provisória', de certa
forma incidia em redundância, dado que, sob o prisma constitucional
(inciso XLIII do art. 5o da CF/88), tal ressalva era desnecessária.
Redundância que foi reparada pelo art. 1o da Lei 11.464/07, ao retirar
o excesso verbal e manter, tão-somente, a vedação do instituto da
fiança. 2. Manutenção da jurisprudência desta Primeira Turma, no
sentido de que 'a proibição da liberdade provisória, nessa hipótese,
deriva logicamente do preceito constitucional que impõe a
inafiançabilidade das referidas infrações penais: [...] seria ilógico que,
vedada pelo art. 5o, XLIII, da Constituição, a liberdade provisória
mediante fiança nos crimes hediondos, fosse ela admissível nos casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285993-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17.954
7
legais de liberdade provisória sem fiança' (HC 83.468, da relatoria do
ministro Sepúlveda Pertence)” (STF, HC 103399/SP, Relator Ministro
AYRES BRITTO, grifei).
Recente julgado corrobora o lógico e racional
posicionamento, in verbis: “Ora, se a Constituição Federal proíbe a
concessão de liberdade provisória com fiança para determinados
delitos, o que representa um 'plus', forçoso reconhecer que a
inconstitucionalidade macula não o diploma legal em que se funda a
impetração, mas as decisões que constituem verdadeiro 'bypass' na
proibição constitucional, e deferem a liberdade provisória sem fiança
para esses mesmos delitos, o que evidentemente é um 'minus'”
(Habeas
Corpus
no.
2072983-07.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador SOUZA NERY, julgado 19-5-2016).
Sobre o tema, não se ignora ter o Supremo Tribunal
Federal reconhecido incidentalmente a inconstitucionalidade de parte
do artigo 44 da Lei no 11.343/06 ao julgar o Habeas Corpus no.
97256/RS, nada aduzindo sobre a inafiançabilidade (e nem poderia,
ante a clareza do texto constitucional). Todavia, a decisão não enseja
efeito vinculante e o próprio Pretório Excelso tem admitido a custódia
cautelar em casos de tráfico de drogas, com fundamento no artigo
312 do Código de Processo Penal.
“O artigo 44 da Lei 11.343/06
que veda a
concessão de liberdade provisória ao indivíduo preso em flagrante pela
prática do crime de tráfico de entorpecentes
foi declarado
inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do HC 97.256, Relator o Ministro Ayres Britto, sessão de
10 de maio de 2012. Naquela ocasião, o Pleno desta Corte decidiu que
o referido dispositivo afronta os princípios da presunção de não
culpabilidade e da dignidade humana, determinando, todavia, o
retorno dos autos ao juízo de origem para que fosse apreciada a
existência, ou não, dos requisitos da prisão preventiva, à luz do artigo
312 do Código de Processo Penal. 2. In casu, contudo, o indeferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285993-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17.954
8
da liberdade provisória não se deu com respaldo na vedação legal
declarada inconstitucional por esta Corte, mas, sim, com fundamento
na necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e por
conveniência da instrução criminal. Isso porque o magistrado singular
concluiu que há elementos concretos que indicam que, caso seja posto
em liberdade, o paciente continuará praticando a traficância.
Acrescentou, ainda, que a custódia facilitará o reconhecimento do
acusado pelas testemunhas. 3. Ademais, no julgamento do habeas
corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator
acrescentou que a segregação cautelar justifica-se em razão da
periculosidade do paciente, evidenciada pela quantidade da droga
apreendida (cinquenta e seis gramas de crack)” (STF, HC 119554
AgR/SP, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 22-11-2013).
No caso concreto, como antes se adiantou, diante da
variedade e quantidade das drogas apreendidas (21 porções de
maconha e 650 de cocaína na forma de crack
em especial esta
última espécie, de extremado efeito deletério e proeminentemente
lesiva à higidez física e psíquica de incautos usuários, a par de
intenso e indiscutível poder viciante), além do dinheiro de origem não
esclarecida e anotações referentes à contabilidade do tráfico, nítida a
acentuada periculosidade do agente, cuja prisão preventiva afigura-se
imprescindível à garantia da ordem pública, inibindo o vil comércio e
preservando lares ou famílias do esfacelamento proporcionado pela
constante e nefasta ação de traficantes inescrupulosos.
Sobre a possibilidade de se considerar a quantidade
ou natureza nociva do entorpecente apreendido para delinear a
periculosidade do agente e lastrear a custódia cautelar, inúmeros
precedentes da Suprema Corte (HC no 127457/BA, julgado
09-6-2015, Relator Ministro Dias Toffoli; HC no 120.292/PR, Relator
Ministro Luiz Fux, DJe de 14/5/14; HC no 118.982/MG, Relator
Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13; RHC no 116.709/MS,
Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 23/8/13; HC no 110.121/MS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285993-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17.954
9
Relatora Ministra Carmen Lúcia, DJe de 1o/8/12 e RHC no
111.040/DF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de
18/5/12), bem como do Superior Tribunal de Justiça (RHC
56183/MS, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado 24-3-2015).
Cite-se, aqui, recente pronunciamento do Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual, “Na hipótese, a prisão preventiva
para a garantia da ordem pública está devidamente fundamentada em
elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na quantidade
e nocividade da droga apreendida [...]” (STJ, HC 345464/SP, Relator
Ministro FELIX FISCHER, DJe 07-6-2016, grifei), a evidenciar a
habitualidade da prática do tráfico e o risco de reiteração delitiva,
consoante completou o mesmo Sodalício.
Até mesmo diante de quantidade de tóxico bem
inferior, assentou a mesma Corte superior há poucos dias que, “2. No
caso, a prisão cautelar foi decretada para a garantia da ordem pública,
com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela
quantidade e natureza da droga apreendida (170 invólucros
plásticos, contendo cocaína, pesando 68,1 g e 20 invólucros plásticos
contendo maconha, pesando 40,5 g), aliada às circunstâncias em que
se deu a prisão em flagrante” (STJ, RHC 136715?MG, Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS, decisão monocrática 20-10-2020, grifei e
destaquei).
Não bastasse, conforme anotado em primeiro grau e
em consulta à certidão de fls. 47, observa-se que WILLIAN ostenta
passagem por ato infracional quando adolescente pela prática de
conduta análoga ao tráfico de drogas (autos no.
0000165-20.2015.8.26.0132), algo apto a indicar predileção pela
senda criminosa, tudo a tornar imprescindível a custódia em prol da
ordem pública, coibindo a perene delinquência.
Aqui, importante ressaltar que a prática de ato
infracional anterior serve para justificar a manutenção da prisão
preventiva,
indicando
a
situação
personalidade
voltada
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285993-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17.954
10
criminalidade, com fundado receio de reiteração, repita-se.
Como ainda pronunciou o Superior Tribunal de
Justiça, “1. A validade da segregação cautelar está condicionada à
observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos
insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se
indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis. 2.
A Terceira Seção desta Corte firmou orientação de que 'os registros
sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser
desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a
periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico
de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em
atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito
social. Se os atos infracionais não servem, por óbvio, como
antecedentes penais e muito menos para firmar reincidência (porque
tais conceitos implicam a ideia de 'crime' anterior), não podem ser
ignorados para aferir a personalidade e eventual risco que sua
liberdade plena representa para terceiros' (RHC 63.855/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/acórdão Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Dje 13/6/2016)” (STJ - RHC: 73121 MS
2016/0179118-6, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
julgamento 23/08/2016, grifei e destaquei)
“Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em
curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva
e, por via de consequência, sua periculosidade' (RHC 107.238/GO, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe
12/03/2019)” (STJ, RHC 110630/MG, Relator Ministro RIBEIRO
DANTAS, DJe 18-06-2019 grifou-se).
Destarte, justificável (aliás, inafastável) a prisão
preventiva para garantia da ordem pública, porquanto a permanência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285993-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17.954
11
do paciente em liberdade, tendo em vista a periculosidade em tese
destacada, ensejaria intranquilidade social diante de concreto receio
dele tornar a delinquir, a par da extremada gravidade do tráfico ,
notadamente em razão da situação real antes considerada, consoante
precedentes reportados.
Cabe registrar, ainda, que o artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no.
12.403/2011, dispõe ser admissível a prisão preventiva diante de
crime doloso ao qual se comine pena privativa de liberdade máxima
superior a quatro (4) anos, tal como na hipótese.
Por
outro
lado,
eventuais
condições
pessoais
favoráveis como a alegada primariedade, inexistência de antecedentes
e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva nem
têm força para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando
presentes os motivos autorizadores da custódia, como na hipótese
dos autos.
“V - As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o
condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão
preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente
hipótese. (Precedentes)” (STJ, HC 336.581/GO, julgado 04-02-2016).
Convém sopesar, ainda, o relato dos policiais
militares (fls. 13/15) dando conta de que WILLIAN, com os demais
indiciados, admitiu estar embalando as drogas, algo apto a
corroborar a conclusão sobre o “periculum libertatis” e a necessidade
da segregação para a garantia da ordem pública, evitando-se novas
transgressões.
No mais, medidas cautelares alternativas só podem
ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva,
quadro
diverso
daquele
aqui
delineado,
prescindindo-se
do
afastamento uma a uma das providências na realidade “paliativas”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285993-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17.954
12
porquanto motivada a manutenção da segregação.
Sob vértice diverso, pondere-se que a discussão
sobre a negativa de autoria, por se referir ao mérito, como decorre
claro, mostra-se incompatível com a ação constitucional, porquanto
atrelada à análise de questões fático-probatórias.
Nesta esteira, remansosa jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “IV - As alegações quanto à
materialidade e autoria delitiva, não encontram campo adequado para
discussão na via estreita do habeas corpus, pois o writ não se presta
ao exame de matéria fática ou de elementos de prova, que devem ser
debatidas no curso da instrução do processo” (STJ, RHC 78613/SC,
Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado 08-8-2017).
Por fim, ressalte-se que a prisão preventiva não
traduz violação à garantia constitucional da presunção de inocência
(STJ, HC 469179/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe
13-11-2018), porquanto não se trata de pena, mas, sim, de
segregação com objetivo processual.
Assim, sem se observar constrangimento ilegal de
plano decorrente de ato da autoridade indicada como coatora, indefere-
se o Habeas Corpus liminarmente, consoante artigo 663 do Código de
Processo Penal.
À vista do exposto, pelo meu voto, INDEFIRO O
HABEAS CORPUS in limine.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)